Tribunal: STF
Processo: HC 244021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Washington Patrick Regis em favor de Nelson Willian Duarte contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 876.406/SC.



    Colho do relatório:   



    “NELSON WILLIAN DUARTE agrava da decisão de fls. 1.366 1.367, em que indeferi liminarmente o habeas corpus, dada a ausência de manifesta ilegalidade na decisão “que indeferiu o pedido de antecipação da progressão do regime fechado ao aberto e de concessão da prisão domiciliar” (fl. 1.350).



    Consoante aponta a defesa, “a Corte Suprema do Brasil tem entendimento pacífico, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado proíbe a manutenção de preso em regime prisional mais gravoso, inclusive o Plenário, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, bem como delimitou que cabe ao Estado-Juiz, na hipótese de ausência de vagas, adotar medidas alternativas, tais como a saída antecipada de condenados em regimes menos graves ou mais antigos; a liberdade eletronicamente monitorada; ou a concessão de prisão domiciliar, até que haja estrutura para resgate da pena” (fls. 1.385-1.386). 



    Requer, assim, “seja provido o presente reclamo, com a concessão da ordem, em razão das ilegalidades e constrangimento ilegal verificados, objetivando assim seja deferida a prisão domiciliar em favor do Agravante Nelson Willian Duarte, ou a imposição de medidas diversas de prisão, tal como monitoramento eletrônico” (fl. 1.398).” (eDOC  8)  



    No STJ, foi negado provimento ao agravo e foram acolhidos para correção de erro material na ementa do julgado, sem efeitos infringentes (www.stj.jus.br).



    Nesta Corte, reitera a argumentação pretérita, informando que, embora o Tribunal tenha prestado informações ao STJ no sentido de não haver superlotação do presídio de Tijucas, onde o paciente se encontra encarcerado, a defesa conseguiu informações extraoficiais, mediante e-mail enviado por funcionário do estabelecimento prisional, no sentido de que está, sim, superlotado (eDOC 1, p. 13).



    Alega, ainda, que a possui duas filhas menores, que necessitam de seus cuidados (eDOC 1, p. 18).



    Requer, liminarmente, a concessão da progressão antecipada para o regime aberto, ou concessão de prisão domiciliar e colocação de tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    A análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau. Precedente:  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4.Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)  



    Dessa forma, as provas colacionadas aos autos não são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados das filhas pelo paciente. Observo, inclusive, que o impetrante limitou a juntada de documentos ao writ a apenas as mensagens eletrônicas trocadas com o servidor do estabelecimento prisional (eDOC 3), cópias de precedentes desta Corte Suprema em defesa à tese levantada e cópia do ato coator.



    Faltam, portanto, elementos suficientes para verificar eventual ilegalidade nas decisões de piso, a fim de se constatar o alegado constrangimento ilegal.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é substituto dos magistrados próximos dos fatos, sobretudo na via do habeas corpus, que não se presta a produção ou revolvimento de provas.



    Assim, quanto ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, observo que a defesa não conseguiu comprovar que o paciente é o único responsável pelo menor, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao reproduzir trecho do acórdão do TJSC, nos seguintes termos:  



    Todavia, consoante apontado pelo Tribunal estadual, “inexiste notícia de falta de vagas na unidade prisional, encontrando-se o agravante em estabelecimento penal adequado ao cumprimento do regime fechado. [...] encontram-se anotados no prontuário dias de trabalho exercido, bem como juntados elementos que apontam o exercício de atividade educacionais (Evento 1, OUT9, fls. 05/ 18)” (fls. 1.352-1.353, grifei). 



    Apontou, ainda, que “nada há de concreto nos autos no sentido de que possa ser estendido o [benefício da prisão domiciliar] ao apenado, porquanto não demonstrado que seria imprescindível para os cuidados de suas filhas e tampouco de que estas estariam sujeitas a qualquer espécie de risco, o que, contrariamente aduzida pela defesa, demanda efetiva prova. Ressalta-se que, pelo que consta, as filhas encontram-se aos cuidados da genitora, que não apresenta qualquer incapacidade para o trabalho ou para oferecer assistência às crianças” (fl. 1.354, destaquei). 



    Em conjuntura assemelhada, já salientou o Superior Tribunal de Justiça que, “[p]erfilhando o entendimento da Suprema Corte, a jurisprudência este Tribunal é no sentido de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. [...] In casu, não foi comprovada a imprescindibilidade do pai, que cumpre pena no regime semiaberto, para o cuidado diário dos filhos, uma vez que estes se encontram amparados pela mãe, cuja capacidade laboral não foi posta em questão” (AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/8/2022, sublinhei.) (eDOC 8)  



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal.” (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 



    Da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem(art. 192, caput, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente